Tribunal: TJSP
Processo: 1002758-57.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Compra e Venda. Ação redibitória cumulada com indenização por perdas e danos morais. Veículo adquirido pelo autor que logo após a compra apresentou problemas na pintura e nos sistemas elétricos e de alarme. Determinada restituição do valor pago. Danos morais fixados não reconhecidos.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Não acolhimento. Responsabilidade do fornecedor pela

Ementa:
Compra e Venda. Ação redibitória cumulada com indenização por perdas e danos morais. Veículo adquirido pelo autor que logo após a compra apresentou problemas na pintura e nos sistemas elétricos e de alarme. Determinada restituição do valor pago. Danos morais fixados não reconhecidos.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Não acolhimento. Responsabilidade do fornecedor pela reparação de vícios de qualidade e adequação apresentados sem nenhum ônus ao consumidor. Negócio desfeito. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.